Tribunal: TJES
Processo: 5000050-41.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-41.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELISABETE CARLESSO FANTIN BORLINI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMORA NO ATENDIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:
“Em síntese, relatam os autores que houve interrupção de energia em sua residência, situada na zona rural de Ibiraçu, desde as 18h00min. do dia 16/02/2021, o que lhe causaram diversos prejuízos, vez que a energia não voltou até o ajuizamento da presente ação (no dia 18/02/2021). Aduzem que a interrupção se deu em período pandêmico, do qual os autores não podiam sair de casa, inclusive, impedindo a autora Elisabete de exercer seu labor por home office. Mencionam que tentaram a solução na via administrativa, sem êxito. Requerem a condenação da ré em danos materiais e morais.”
.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença merece reforma tão somente quanto ao quantum indenizatório, sendo que nas demais matérias deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, ficando 03 dias sem energia elétrica. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
No caso em tela, a demora e o descaso na solução do problema apresentado constitui afronta ao direito dos autores, que causa dissabor, frustração e um sentimento de falta de consideração, com a ausência de providência da empresa ré que deveria dar solução ao problema apresentado, situação que excede a normalidade, como no caso presente, em que extrapolou o mero aborrecimento ou simples transtorno.
”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “
[...]Assim, considerando que os requerentes e seus familiares permaneceram sem energia elétrica por três dias, sendo privados de todas as comodidades que estavam acostumados tais como uso de TV, rádio, chuveiro elétrico, ventilador, geladeira, etc, além do eventual perecimento de diversos alimentos no freezer e geladeira, notórios são os danos morais.[...]
”. No entanto, o quantum

fixado no patamar de R$3.000,00 para cada autor encontra-se exacerbado e merece reforma, a fim de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$2.000,00 PARA CADA AUTOR
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)